Tribunal: CARF
Processo: 15374.954337/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.954337/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.623 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de
comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito
vindicado.
ALTERAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXATIDÃO MATERIAL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIZAÇÃO DA LIDE.
Não verificada qualquer inexatidão material, ou equívoco do contribuinte na
transmissão da DCOMP, tem-se que a alteração da natureza do crédito implica
em modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o processo
administrativo fiscal dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma
mínima estabilidade na apreciação do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.954337/2009-12
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.954337/2009-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-50.950, da
1a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJ, através do Despacho
Decisório no 845.337.656 (fl. 198), diante da inexistência do crédito pleiteado
(pagamento indevido ou a maior), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 28963.10272.310806.1.3.048158.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O interessado, cientificado em 01/09/2009 (fl. 201), apresentou, em 25/09/2009,
manifestação de inconformidade (fls. 2/3). Nesta peça, alega, em síntese, que:
- o débito do PER/DCOMP foi objeto de pedido de compensação com crédito
decorrente de recolhimento efetuado em 27/02/2004, código 2484, no valor de
R$51.473,80;
- o recolhimento não foi informado na DIPJ, por um lapso;
- transmitiu, em 21/05/2009, DIPJ retificadora;
- o recolhimento é induvidoso e, diante da apuração final da CSLL no exercício (base
negativa), é evidente que o valor pago por estimativa passa a ser crédito.
É o relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o
declarante/fonte já havia prestado a esta Secretaria em outros documentos (darf, DCTF,
DIPJ, DIRF, etc).
No PER/DCOMP, o interessado informa possuir crédito de pagamento indevido ou a
maior. A DERAT, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP com as
existentes nos sistemas da RFB, verificou que o DARF discriminado no PER/DCOMP,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.954337/2009-12

apesar de ter sido localizado, fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
interessado, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
no PER/DCOMP.
O DARF discriminado no PER/DCOMP apresenta as seguintes características:
Período de apuração
Código de receita
Valor total do darf
Data de arrecadação
31/01/2004
2484
51.473,80
27/02/2004
No despacho decisório, foi indicada a seguinte utilização do pagamento encontrado para
o darf acima:

O darf foi alocado conforme DCTF (fl. 209). A DCTF é instrumento de confissão de
dívida, tendo, assim, o condão de constituir formalmente o crédito tributário,
materializando-o, a teor do que dispõe o art. 1o da IN SRF no 77, de 24/07/1998, com
redação dada pela IN SRF no 14, de 14/02/2000.
Na manifestação de inconformidade, o interessado se limita a alegar que o recolhimento
é induvidoso e que, diante da apuração de base negativa, é evidente que o valor pago
por estimativa passa a ser crédito.
O interessado nada alega em relação à utilização do pagamento indicada no Despacho
Decisório recorrido o pagamento, apesar de ter sido localizado, fora alocado, conforme
DCTF, a débito relativo ao código de receita 2484 (CSLL-estimativa),
período de apuração 29/02/2004.
O valor pago a título de estimativa não traduz a existência de crédito contra a Fazenda
Nacional. Quando efetuada nos exatos termos dispostos na lei, a estimativa é
considerada uma antecipação do tributo devido no encerramento do período de
apuração, não gerando direito à restituição ou compensação enquanto não apurada a
existência de crédito no encerramento do período (tipo de crédito: saldo negativo, que,
ressalva-se é distinto do crédito do tipo pagamento indevido ou a maior).
É do interessado o ônus da correta indicação do crédito que alega possuir.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 77 da IN no 900/2008).
A vedação não se deve apenas ao cumprimento de norma de ordem formal, mas
também, e principalmente, ao fato de a retificação intempestiva impedir que a análise
completa do crédito seja feita pela autoridade que detém a competência original para tal.
Não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração do
pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado (pagamento
indevido ou a maior), o que poderia caracterizar usurpação de competência de
autoridade administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento
inicial a respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação
(artigos 57 e 63 da Instrução Normativa RFB 900/2008). O julgamento pela DRJ
constitui uma instância revisional. A matéria a ser apreciada pela DRJ é tãosomente
aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida pelo recurso. Eventual crédito
(saldo negativo) que não consta do PER/DCOMP analisado pela DRF de origem não
integra a lide.
Uma vez que o DARF discriminado no PER/DCOMP, no valor de R$51.473,80, já
havia sido integralmente utilizado para quitar débito de CSLL-estimativa, declarado em
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.954337/2009-12

DCTF, no mesmo valor, o crédito pleiteado é inexistente, como apontado no Despacho
Decisório.
O Despacho Decisório recorrido deve, então, ser mantido, por não terem sido elididos
os fatos que lhe deram causa. (...)”

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/12/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 225), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
16/01/2015 (e-Fls. 229 a 232).
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 28963.10272.310806.1.3.04-8158 como decorrente de Pagamento Indevido
ou a Maior de estimativa de CSLL do mês de Janeiro/2004, no valor original de R$ 2.468,43.
Tal crédito seria proveniente de recolhimento de DARF (cód. 2484) no valor de
R$ 51.473,80, com data de arrecadação em 27/02/2004, referente ao período de apuração de
31/01/2004.
Conforme acima relatado, a DRF indeferiu o pedido de compensação, pois
constatou que o DARF fora integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
conforme declarado em DCTF (e-Fl. 209).
Quando do julgamento de 1a instância, a DRJ também não reconheceu o direito
creditório, por entender que o interessado além de não ter retificado suas declarações
tempestivamente, não comprovou a existência do crédito e, por fim, ainda concluiu pela
impossibilidade de alteração do crédito de pagamento indevido ou maior de estimativa para saldo
negativo de CSLL, no curso do processo administrativo.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.954337/2009-12

Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente nada acresceu das
razões apresentadas pela DRJ, basicamente repisando os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Nesse sentido, a decisão de piso não merece qualquer reparo, vez que o
interessado não apresentou qualquer documentação contábil-fiscal que justificasse a redução do
pagamento do tributo em questão, conforme demanda o Art. 147, 1o, CTN, “in verbis”:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Ademais, a DRJ também decidiu acertadamente pela impossibilidade da alteração
do crédito no curso do processo administrativo, de pagamento indevido a maior de estimativa
para saldo negativo. Isto porque, no presente caso, não se trata de mera inexatidão material ou
equívoco do contribuinte, mas de modificação crucial do objeto da declaração.
Nessa esteira, entendo que o crédito pleiteado pelo contribuinte não cumpre os
requisitos de liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96
Diante do exposto, e tendo em vista que a Recorrente não apresentou elementos
capazes de infirmar o decidido pela DRJ, o direito creditório não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.623 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.954337/2009-12

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital